Tribunal: CARF
Processo: 11634.001553/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001553/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SALUSTIANO & CAMPOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2010
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a recolher, à
Previdência Social, as contribuições retidas dos segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Honório Albuquerque de Brito, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído
pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados empregados e não recolhidas ao Erário, incidentes sobre os valores das remunerações
pagas no período de 04/2009 a 06/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001553/2010-20
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001553/2010-20

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, essencialmente:
a) a inconstitucionalidade da multa em face do princípio da vedação ao confisco;
b) que a empresa estava regularmente inscrita no Simples no período
compreendido no lançamento e, portanto, não estava sujeita ao recolhimento
de contribuições previdenciárias.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade por força da Súmula Carf no 2.
Registro que o recorrente não contestou os fundamentos do lançamento, que
constituiu o crédito tributário decorrente dos valores descontados das remunerações pagas aos
empregados mas não recolhidos ao Erário. Ao invés, o recorrente suscitou, em seu favor, a
questão afeta à opção pelo Simples Nacional, que foi resolvida favoravelmente a si por meio do
Acórdão no 1003-001.806.
Ocorre que a questão da opção pelo Simples Nacional em nada afeta o presente
lançamento, porquanto mesmo nessa condição estava, o contribuinte, obrigado a recolher à
Previdência Social os valores das contribuições dos empregados que deles foram descontadas.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital